Tribunal: TJPA
Processo: 0031350-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031350-92.2012.8.14.0301

APELANTE: A DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA REJEITADA.

INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPLÍCITO. VALOR DE INDENIZAÇÃO DEVE ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, VALOR DEVIDO DESDE 29.10.2009. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

1) A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ingressar com Ação Civil Pública, conforme previsto no art. 5º da lei nº 11.448/2007;

2) Acordo realizado entre particulares e o Poder Público para receber auxílio moradia pelo período de um ano ou até que fosse entregues as novas moradias. Prorroga-se no tempo desde 29.10.2009 sem a devida atualização monetária;

3) Não merece acolhimento a tese da Apelante, tendo em vista que se trata de direito implícito a manter o valor monetário da moeda. Logo,
in casu,
correta a sentença que reconheceu o direito à correção monetária do valor do auxílio moradia;

4) Recurso conhecido e não provido. Recurso da defensoria Pública não conhecido, intempestividade. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO interposto pela Defensoria Pública, CONHECER DO RECURSO interposto pelo Município de Belém e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra a decisão do juízo monocrático da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Civil Pública nº 0031350-92.2012.814.0301, julgada parcialmente procedente.

A Defensoria Pública ingressou com a presente ação informando que a Prefeitura de Belém editou Decreto de Desapropriação n. 60.051- PMB, por utilidade pública, objetivando a realização da Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova. Nessa ocasião desapropriou o terreno de várias famílias e realizou acordo para custear aluguel no valor de R$ 450,00 reais mensais, até que novas habitações ficassem prontas no prazo de um ano. Este acordo foi realizado em 29.10.2009 e não foi reajustado, estando as famílias até os dias de hoje recebendo o mesmo valor. Requereu que o Município se abstivesse de realizar novas desapropriações sem do devido processo de desapropriação; procedesse a devida atualização monetária do valor pago as famílias com base nos índices usados para reajuste dos valores de aluguel.

O Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente os pedidos para reajustar o valor a partir de janeiro de 2020, aplicando-se o índice do IPCA/ IBGE, desde a data do ajuizamento da ação.

A Defensoria Pública ingressou com recurso de Apelação de ID n. 6329620.

A Secretaria juntou certidão que atesta a intempestividade do recurso ID n. 6329620.

O Município de Belém interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para atuar como substituta processual, sendo autor da ação. No mérito, alega que o valor pago a título de auxílio moradia esta expresso no contrato e que não há qualquer previsão para reajuste monetário.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2 grau pugna pelo NÃO conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública; pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pelo Município e seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Do recurso apresentado pela Defensoria Pública.

É imperioso ressaltar que todo o recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade
, sob pena de não ser conhecido. Merece destaque, no caso
sub judice
, a análise do prazo.

Da análise acurada dos autos, constato que a sentença foi para a Defensoria Pública sob remessa em 11/11/2019, sendo interposto recurso de apelação em 30/01/2020, e foi certificado pela secretaria do Juizo às fls. 53 a intempestividade da apelação. Dessa forma, diante da simples contagem do prazo, observa-se que não foi observado o prazo de 15 dias previsto para o recurso, portanto o recurso encontra-se intempestivo,
não ultrapassando o âmbito da admissibilidade face ao descumprimento do disposto no art. 1003, §5º da lei adjetiva.

Do recurso apresentado pelo Município de Belém.

Preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública.

Após detida análise dos autos, entendo que não merece prosperar a preliminar suscitada, uma vez que é notória a legitimidade da Defensoria Pública para propor Ação Civil Pública, tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso II da Lei nº 7.347/85, como segue:

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

II - A Defensoria Pública;
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

Ademais, a Lei complementar nº 80 de 1994, a qual disciplina a organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, dispõe em seu art. 4º, inciso VII que uma das funções da Defensoria Pública é promover Ação Civil Pública,
in verbis:

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

VII -
promover ação civil pública
e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
1. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos
de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras. Precedentes. STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1572699 / MT 2015/0299972-0. Relator: Ministro MARCO BUZZI. T4 - QUARTA TURMA. Data de Julgamento: 17/05/2016. Data de Publicação: 24/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TARIFA SOCIAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a Defensoria Pública possui legitimidade para propor ações coletivas em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a questão referente à legitimidade ativa da Defensoria Pública já havia sido objeto de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra a concessão da tutela antecipada, sem que houvesse recurso da parte interessada. Contudo, a parte recorrente não impugnou tal fundamento em suas razões recursais, visto que insiste na tese de ilegitimidade ativa da recorrida, o que torna o recurso deficiente em sua fundamentação, a atrair o óbice da Súmula 283/STF. 4. No mérito, o acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela recorrente, não questiona a legalidade dos requisitos exigidos pela legislação estadual para concessão da tarifa social, mas sim entendeu ser abusiva a supressão do benefício sob o argumento de suspensão do programa, considerando que não houve prova de que tal suspensão obedeceu às formalidades legais. Assim, o recurso, quanto ao ponto, carece de fundamentação razoável, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A jurisprudência desta Corte admite o cabimento de danos morais coletivos em sede de ação civil pública. 6. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que a quantia estipulada a título de danos morais, quando não exorbitante ou irrisória, não pode ser revista, em razão da Súmula 7 desta Corte

Superior. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1404305 / RJ 2012/0265615-7. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Julgamento: 25/08/2015. Data de Publicação: DJe 03/09/2015).

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Município.

Mérito

Devido processo legal de desapropriação X acordo

O art. 5º do Decreto Lei nº 3365/41 disciplina a desapropriação com finalidade urbanística por utilidade pública em todo território nacional. A desapropriação é uma prerrogativa do Poder Público em áreas consideradas importantes para a execução de planos urbanísticos, como no caso em análise, em que se pretende realizar a macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova.

Conforme disposição legal, a desapropriação pode ocorrer por meio judicial ou por acordo extrajudicial:

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
(Vide Decreto-lei nº 9.282, de 1946)

Desta forma, verificando que o Município realizou acordo com os particulares no prazo de cinco anos a partir da data da expedição do Decreto Municipal n. 60.051, entendo que não merece prosperar a alegação de que foi supostamente inobservado o devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência se manifesta:

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RÉ. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELAS PARTES, ESTABELECENDO RESSARCIMENTO POR TODA A ÁREA ATINGIDA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E BENFEITORIAS EXISTENTES. CARÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. "As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as partes.

(TJ-SC - AC: 03041803520148240039 Lages 0304180-35.2014.8.24.0039, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 29/01/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

Ademais, conforme dito na jurisprudência acima, o Poder Judiciário não pode revisar os termos do acordo legalmente realizado entre as partes, mas tão somente no que tange a possíveis nulidades.

A
correção monetária

é um ajuste financeiro do valor da moeda brasileira, em relação às moedas que circulam em outros países e à inflação, que influencia no poder de compra da população
.
A correção monetária não reflete em aumento de riqueza, mas em ajuste de valor aquisitivo, mantendo o valor de mercado.

No caso concreto, o acordo firmado entre as partes e o Município de Belém ocorreu em 29.10.2009, há quase 15 anos e não vem sendo corrigido monetariamente desde então, ressaltando que mesmo que não estivesse escrito de forma literal, trata-se de um pedido implícito, razão pela qual deve ser mantida a sentença a quo.

Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento pelo julgador, além de ter natureza acessória da própria indenização acordada.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ULTRA PETITA, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DE JUROS DE MORA, QUANDO O PEDIDO ABARCAVA APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENDO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, COMO TAL, CONSIDERADO COMO PEDIDO IMPLÍCITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.MÉRITO.
DEVER DE PAGAR PELA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM 30.10.2002. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 12.11.2004. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE A DESOCUPAÇÃO NÃO OCORRERA ANTE A AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, NÃO PODENDO PREVALECER A TESE DE RESISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. -
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção, na condenação, de juros de mora, quando o pedido limitava-se à incidência de correção monetária. - Não merece acolhimento a tese da Apelada,
tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. - Rejeição da preliminar. -

Quanto ao mérito, inexistiu resistência na desocupação do imóvel objeto de desapropriação, motivo pelo qual não pode prevalecer a tese de culpa da Apelada. - Inequívoco que o pagamento se deu a destempo, sendo devida a atualização do valor, com a incidência de correção monetária, além de juros de mora, tal qual estabelecido. - Improvimento do apelo.

(TJ-PE - APL: 400155320068170001 PE 0040015-53.2006.8.17.0001, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 24/10/2012, 2ª Câmara Cível)

Consoante dispõe o art. 322, §1º, do Código de Processo Civil, bem assim, entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada do c. STJ, a correção monetária se caracteriza como consectário legal da indenização, sendo, portanto, hipótese de pedido implícito.

Ante o exposto, com base no parecer ministerial, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO MOVIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA por intempestividade.
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICIPIO E NEGO -LHE PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.
É como voto.
P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023